Tribunal: TJMT
Processo: 0001897-50.2005.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0001897-50.2005.8.11.0020
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MADEIREIRA SIMON LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 93040957):
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - TERMO INICIAL DO PRAZO – INTIMAÇÃO DA NEGATIVA DE ENCONTRAR EXECUTADA– PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Suspenso o feito a pedido da própria exequente e transcorrido mais de 6 (seis) anos até a sentença sem qualquer causa interruptiva, a prescrição intercorrente é medida que se impõe.
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que se a suspensão do feito se deu a requerimento da Fazenda Pública é prescindível nova intimação antes do decreto prescricional.
Resta configurada a ausência de marco interruptivo quando o processo permanece sem qualquer movimentação por mais de cinco anos.
Apelo desprovido..
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 0001897-50.2005.8.11.0020, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, j. em 28/06/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 9o e 10o, do CPC, ao fundamento que não foi intimado antes da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, razão pela qual se trata de decisão surpresa.
Assevera, ainda, violação ao art. 40, da Lei n.o 6.830/80, sob o argumento que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que o transcurso do prazo se deu devido a vagarosidade do sistema Judiciário, passou-se largo período de tempo.
Aduz que o executado foi devidamente citado, interrompendo o curso da prescrição, desse modo, somente contaria novamente o prazo com a falha em encontrar bens do executado.
Recurso tempestivo (id. 95686467).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pela parte recorrida, conforme certidão no id. 99191498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, argumenta que não ocorreu a prescrição intercorrente, bem como que o lapso temporal quinquenal ocorreu em face da inércia do Poder Judiciário.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1340553/RS) o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:
TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 570 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No presente recurso, a controvérsia reside no Tema 566 e 567, uma vez que se discute o termo inicial e o lapso temporal da prescrição intercorrente.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Na hipótese, é de se reconhecer a prescrição no caso dos autos, pois apesar da citação válida do executado, não houve pagamento do débito, muito menos efetiva penhora de bens.
Consta dos autos certidão informando a ciência da Fazenda Pública e a sua negativa em dar andamento ao feito, a qual, goza de presunção de veracidade.
Nota-se, ademais, que entre a ciência do apelante/exequente acerca da não localização do apelado em 12/06/2011 até a sentença da prescrição intercorrente 31/07/2017, transcorreram mais de 6 (seis) anos, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente.
Sendo assim, tenho por acertada a sentença, uma vez que não houve interrupção da prescrição.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que se iniciam automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora, bem como que findado o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (5 anos), em conformidade com a orientação paradigma estampada nos Temas 566 e 567 do STJ.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, na hipótese em que a tese a respeito da suposta ausência de intimação da sentença que extinguiu a execução fiscal, violando os artigos 9o e 10o, ambos do CPC, não tenha sido abordada no acórdão e ausente de impugnação por meio dos embargos de declaração, não se afigura possível a sua alegação somente em sede de recurso especial, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. "A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado" (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1317107 ES 2018/0157222-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A pretensão de ver analisados argumentos não alegados no momento oportuno, mas trazidos somente com a oposição de embargos de declaração contra o acórdão da apelação, configura ausência de prequestionamento, por isso a falta de manifestação do Tribunal sobre a questão não implica violação ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 211/STJ (AgRg no REsp 1.452.039/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2014). 2. Ademais, essa Corte Superior exara entendimento no sentido de não admitir nulidade sem demonstração de prejuízo. No caso em apreço, a defesa se limitou a alegar vício de validade dos laudos periciais, deixando de indicar as causas e os motivos que ensejariam o reconhecimento de eventual nulidade e de que maneira o réu teria sido injustamente prejudicado com a negativa do pedido de produção de prova. A falta de demonstração do efetivo prejuízo, como se sabe, obsta o reconhecimento da nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 3. A decisão proferida pelo eg. Tribunal de origem guarda sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte, atraindo a incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 700912 CE 2015/0071708-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017) (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir da suposta ausência de intimação da sentença que extinguiu a execução fiscal, violando os artigos 9o e 10o, ambos do CPC, não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões do recurso especial, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Se não bastasse isso, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O recorrente assevera que a demora da execução fiscal se deu em face da demora do Poder Judiciário em dar prosseguimento aos autos.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso especial sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou a orientação de que, transcorridos mais de 5 (cinco) anos sem a citação do devedor, é possível ser reconhecida de ofício a prescrição do crédito tributário (REsp 1.100.156/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavacki, DJe 18/6/2009).
2. A Corte de origem decidiu que "a demora na citação não ocorreu por culpa exclusiva e preponderante da máquina judiciária, a respaldar a aplicação, ao caso, da Súmula n° 106, do Superior Tribunal de Justiça".
3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se a culpa pela demora na citação do devedor foi exclusiva do Poder Judiciário, como sustentado no apelo nobre, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 941.032/PE, Rel. Min.Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/5/2017; REsp 1.736.179/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018; AgInt no AREsp 1.561.190/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7/5/2020.
5. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no AREsp 610.774/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 06/04/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Temas 566 e 567), e V (Súmula 07 e 211/STJ, 282 e 356/STF) do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça